Tribunal: TJDFT
Processo: 0709973-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Livramento condicional. Condenação por crime doloso durante o cumprimento de pena. Faltas graves.
1 - A L. 13.964/94, ao alterar o art. 83 do CP quanto aos requisitos para a concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves praticadas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional e modificou o termo antes previsto – “comportamento satisfatório” - para “bom comportamento”.
2 – O limite temporal de 12 meses é apenas quanto ao cometimento de falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo.
3 - Cometer crime doloso durante o cumprimento de pena impede o livramento condicional. Indica que o apenado não teve bom comportamento durante a execução da pena.
4 - Cabe ao Juiz da Vara de Execuções Penais aferir o bom comportamento do apenado para concessão do benefício de livramento condicional com base em elementos constantes dos relatórios da situação processual executória, prontuário detalhado e conta de liquidação, nos termos do art. 83 do CP.
5 - Agravo não provido.